Tribunal: TJSP
Processo: 3006733-04.2013.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3006733-04.2013.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado EDMILSON DA
PAZ SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006733-04.2013.8.26.0477 -Voto no
2
Voto número 47.296
Apelação Criminal no 3006733-04.2013.8.26.0477
(1a Vara Criminal Praia Grande)
Apelante: MINITÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: EDMILSON DA PAZ SANTOS
1- Ao relatório da r. sentença de fls. 205/208, acrescenta-se
que Edmilson da Paz Santos foi absolvido, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal, da imputação da prática
do crime do artigo 129, parágrafo 9o, c.c. artigo 61, inciso II, alínea a,
ambos do Código penal.
O órgão do Ministério Público apelou, pretendendo, em
síntese, a condenação nos termos da denúncia (fls. 216/219).
O recurso foi contrariado, a fls. 224/229, e a Procuradoria de
Justiça, a fls. 240/242, manifestou-se pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
2- O recurso não merece acolhimento.
A Edmilson da Paz Santos foi imputada a prática do crime
descrito no artigo 129, parágrafo 9o, c.c. artigo 61, inciso II, alínea a,
ambos do Código Penal porque, nas circunstâncias de tempo e lugar
descritas na denúncia, prevalecendo-se das relações domésticas e
familiares, teria ele ofendido a integridade corporal de sua
companheira com socos e chutes, batendo a cabeça dela no chão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006733-04.2013.8.26.0477 -Voto no
3
num porta-toalhas.
O MM. Juiz de Direito de primeiro grau deu adequada solução
à lide, analisando com propriedade as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
É dos autos que as agressões, após uma discussão, teriam
sido motivadas por ciúmes, provocados pela ofendida, que fez as
sobrancelhas do cunhado e foi a uma festa de aniversário.
A vítima acusa o agente de tê-la agredido por motivo de
ciúmes e o acusado nega veementemente as acusações, alegando
agressões mútuas com a companheira, com quem vive em união
estável, afirmando que esta costuma se mostrar agressiva quando
bebe e que, por ocasião dos fatos, partiu para cima dele, ao que ele
revidou com um tapa.
Depreende-se da prova oral tão-somente quadro incerto de
agressões mútuas geradas após discussão, diante da ausência do
exame de corpo de delito, que não veio aos autos, não retirando, a
probabilidade do crime, a necessidade de busca de elementos
suficientes a gerar certeza da dinâmica dos fatos e da prática ilícita, o
que se mostra escasso nas peculiaridades do caso, alicerçado apenas
nas palavras a ofendida.
Na falta do laudo, que não veio aos autos, a demonstrar
agressões em regiões diferentes daquelas em que o réu alegou ter
atingido sua companheira ou a revelar eventualmente algum excesso,
mostra-se temeroso concluir pela responsabilidade do agente pela
prática ilícita, como bem lançado pelo d. Procurador de Justiça, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3006733-04.2013.8.26.0477 -Voto no
4
seu parecer.
Sendo assim, nas circunstâncias concretas, ainda que haja
indícios, não há como se concluir pela responsabilidade inequívoca do
acusado, sendo preferível absolver um culpado a condenar um
eventual inocente, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
Portanto, a manutenção da absolvição é medida de rigor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo do MINISTÉRIO
PÚBLICO, mantendo-se a r. sentença, por seus fundamentos.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR